Tribunal: CARF
Processo: 10510.723984/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723984/2014-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.481 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, Debcad no 51.072.020-0 e no 51.072.021-8, lavrados
contra o Município de Malhada dos Bois, relativos a glosa de compensação indevida de créditos
previdenciários em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723984/2014-16
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

Informações à Previdência Social – GFIP e a multa isolada, em virtude da inserção de
informações falsas na declaração, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Em sessão plenária de 09/04/2019, foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2401-006.131 (fls. 112/125), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Periodo de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo fundamentos judiciais e comprovações dos pagamentos indevidos, são
indevidas as compensações efetuadas em GFIP - Guia de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social, cabendo à Autoridade Competente
proceder ã não homologação daquelas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutoria de ulterior
homologação, condicionada â comprovação da origem dos créditos compensados. Serão
glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou
decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer
crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO.CRÉDITOINCERTO.IMPOSSIBILID.ADE.
A compensação tributaria somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de
certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver
seguramente estabelecida.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
E vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS
SOBRE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
MATERIAIS
DO
FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpretase da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a multa isolada de 150%, excluindo do lançamento o AI
Debcad 51.072.0218.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de Castro
Calabrich Schlucking e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/05/2019 (fl. 126) e, em 29/05/2019
(fl. 138), foi interposto o Recurso Especial de fls. 127/137, visando rediscutir a matéria “Multa
Isolada”.
Pelo despacho de fls. 140/146 deu-se seguimento parcial ao apelo, admitindo-se
como paradigmas os Acórdãos no 2301-002.736 e 9202-005.308, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 2301-002.736
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
NORMA LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA
POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE
NA REALIDADE JURÍDICA NÃO EXISTE.
Segundo o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro. A
norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao conteúdo do § 1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à regra geral das infrações
tributárias prevista no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação
diversa da realidade jurídica.
Recurso de Oficio Provido.
Acórdão no 9202-005.308
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2010
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
COMPENSAÇÃO REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E
CERTOS GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da
legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados serem
indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação no documento GFIP.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito “líquido e certo” a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
De acordo com a Fazenda Nacional, a aplicação da penalidade em questão está
prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 44, I da Lei no. 9.430/96. A análise desses
dispositivos, infere, deixa claro que, na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatada
a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se à aplicação da multa
isolada no percentual de 150%.
Nos termos da peça recursal, no caso concreto, o contribuinte compensou créditos
que, dada a sua natureza controvertida, não cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza.
Nessa perspectiva, a compensação teria se fundamentado em declaração falsa, ante a inexistência
de seus pressupostos legais. Uma vez verificada a falsidade, aduz, tem-se configurada a hipótese
de incidência prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, que não exige dolo do agente.
Tendo em vista o disposto no art. 97 do Código Tributário Nacional – CTN, ao
afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado recorrido haveria criado
hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o princípio
da legalidade.
Por fim a Fazenda Nacional requer seja seu apelo conhecido e provido.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito, exclusivamente, à
necessidade de comprovação de dolo para aplicação da multa do art. 89, § 10, da Lei no
8.212/1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/28), em consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o ente municipal
efetuou compensações de contribuições previdenciárias, mediante a inserção de informações em
uma série de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

Esclarece ainda a autoridade autuante que, embora o Contribuinte tenha sido
intimado a apresentar os documentos que comprovassem o direito a efetuar as compensações,
nada foi esclarecido ou demonstrado sobre a natureza e a origem dos supostos créditos. Também
não se forneceu memória de cálculo das compensações, conforme solicitado no curso do
procedimento fiscal, informando-se tão-somente que foram efetuadas buscas nos arquivos do
Município, referentes às documentações requeridas no Termo de Procedimento Fiscal, mas que
nada teria sido encontrado.
Por todas essas razões, além da glosa das compensações, foi também aplicada a
multa isolada prevista na legislação previdenciária.
A despeito disso, o Colegiado a quo entendeu que os fatos narrados no relato
fiscal não se constituiriam em motivos suficientes para justificar a existência do elemento
subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente inapropriado para a compensação de
contribuições previdenciárias, a justificar a aplicação de multa isolada. De acordo com o voto
condutor da decisão recorrida:
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 22/28), foi prefeito do Município durante o
período fiscalizado o Sr. Augusto César Aguiar Dinízio, sendo que a fiscalização foi
atendida por meio de Ofício originário do Gabinete da Prefeitura Municipal, que teve
como subscritor o Sr. Walter Barbosa Sobrinho, prefeito municipal à época da lavratura
do auto de infração.
Não foge à realidade brasileira, reconhecer a dificuldade enfrentada pelos novos
governantes quando assumem ao poder, sobretudo no tocante ao acesso aos documentos
e registros efetuados sob o poder e orientação da administração anterior. É de se
destacar, inclusive, que o contribuinte, em seu recurso, alega que a atual administração
não efetuou nenhuma compensação, tendo sido, a presente glosa, fruto de compensação
realizada sob a responsabilidade da administração anterior.
Ademais, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, acostou aos autos, cópia do
andamento processual do Processo n° 2004.85.00.0046502, em trâmite perante a 2a
Vara Federal de Aracaju/SE, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
recorrente em face da União, tendo sido reconhecido, pelo que ali consta, “o direito à
repetição dos valores indevidamente recolhidos, com base na Lei n° 9.506/97,
respeitando-se, como já afirmado, o prazo de vigência da Lei n° 10.887/2004”.
Trata-se de indício da origem do crédito, que, não obstante ser insuficiente para afastar a
acusação fiscal acerca da falta da comprovação da origem dos créditos compensados,
eis que não há maiores informações nos autos sobre os valores efetivamente pagos,
acompanhado do discriminativo do crédito, ao meu ver, tal fato é suficiente para,
atrelado ao contexto do caso concreto, afastar a imposição da multa isolada no
percentual de 150%.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da a
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que,
no caso, as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o
contribuinte agiu, deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com o intuito de
reduzir a imposição tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpretase da maneira mais favorável ao acusado, em caso
de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que o
contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência
das circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente
ante a falta de comprovação da origem dos créditos compensados, eis que, o conjunto
fático-probatório não conduz a um juízo de certeza no sentido de que o contribuinte
tinha ciência e domínio da situação posta, ou seja, de que agiu com dolo.
Primeiramente, convém destacar que a multa isolada decorrente da inserção de
informações falsas em GFIP não tem caráter subjetivo, portanto não há relevância na
circunstância evidenciada na decisão ordinária quanto ao fato de que os titulares do cargo de
prefeito municipal nos períodos fiscalizados e à época da lavratura do auto de infração tratavam-
se de pessoas diferentes.
Por outro lado, a conclusão extraída do julgado desafiado, quanto à necessidade
de comprovação pela fiscalização da intenção dolosa do Contribuinte de inserir informações
falsas em GFIP, não encontra amparo na legislação de regência. Senão vejamos o que dispõe o §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 sobre o tema:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei. as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...] (Grifou-se)
Assim, tendo o ente municipal compensado supostos créditos à revelia da
legislação de regência e sem amparo em decisão judicial, tem-se por evidente o cometimento
falsidade, considerando-se que foram incluídos em GFIP informações inverídicas com o claro
intuito de se esquivar do pagamento de tributos efetivamente devidos.
Por outro lado, cabe esclarecer que o Auto de Infração em análise não foi lavrado
por presunção, mas com base nos fatos apurados no decorrer do procedimento fiscal. Aliás,
exigir da Administração Tributária a comprovação “de que o contribuinte agiu, deliberadamente,
compensando créditos inexistentes, com o intuito de reduzir a imposição tributária”, em
contexto como o que ora se examina, em que não foram apresentados quaisquer documentos ou
mesmo memória de cálculo que pudessem justificar as compensações indevidas, e fazer letra
morta dos dispositivo legal que instituiu a multa isolada em virtude de compensação indevida
por falsidade na declaração e da regra contida no art. 136 do CTN, segundo a qual “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Além
do que,
a
cópia do andamento processual do Processo
n°
2004.85.00.0046502, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Aracaju/SE (fls. 99/100), refere-se
exclusivamente a decisão judicial relacionada à alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.481 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.723984/2014-16

8.212/1991, ou seja, impede o INSS de cobrar contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a “exercente de mandato eletivo [...] não vinculado a regime próprio de previdência
social”. Contudo, esse documento, além de não ser suficiente para comprovar a origem dos
créditos compensados, também não presta a atestar a veracidade dos dados inseridos em GFIP.
Em vista disso, entendo por acolher as razões recursais, de modo a restabelecer a
multa isolada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital